Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706354-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: LIGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por LÍGIA DE FÁTIMA PEREIRA BRITO e BRB BANCO DE BRASÍLIA contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LÍGIA DE FÁTIMA PEREIRA BRITO, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 85% para o réu e 15% para a autora, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões, LÍGIA alega que: 1) os danos sofridos ultrapassam o mero aborrecimento: teve grande quantia de dinheiro subtraída de sua conta bancária, além de sofrer descontos diretamente em seu contracheque; 2) a situação vivia ocasionou abalo emocional e relevante sofrimento psicológico; 3) no caso, há configuração do dano moral in re ipsa; 4) sofreu privação material, em decorrência da conduta do réu, o que configura ofensa a direito da personalidade (ID 51875856) Requer o provimento do recurso para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 18.000,00. Preparo recolhido (ID 51875857/58). Contrarrazões apresentadas, nas quais sustenta preliminar de ilegitimidade passiva (ID 51876571). Em suas razões BRB Banco de Brasília, sustenta que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; 2) houve culpa exclusiva da vítima - os fatos narrados não podem ser atribuídos à instituição bancária; 3) as transações contestadas foram realizadas por dispositivo móvel, que exige a digitação de senha de 8 dígitos ou biometria, além de exigir a senha de 6 dígitos para concluir as operações; 4) os valores movimentados são compatíveis com o perfil de consumo da autora; 5) se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, por meio da apresentação dos mecanismos de verificação e controle das operações; 6) ausente os requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais (ID 51876560). Requer a atribuição do efeito suspensivo. Preliminarmente, pede a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva. No mérito, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial. Preparo recolhido (ID 51876561/62). Contrarrazões apresentadas (ID 51876570) É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o citado dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Narra a petição inicial que a autora recebeu um telefonema e o número que apareceu no visor do seu celular correspondia ao telefone da instituição bancária (ID 51875829). Ao atender a ligação, uma pessoa chamada Amanda se identificou como preposta do réu e informou que o contato era para confirmar um PIX realizado, no valor de R$ 3.000,00. Lígia negou ter realizado a transação. A atendente, então, informou que realizou um bloqueio em sua conta bancária, para impedir que novas movimentações ocorressem, e que a ligação seria transferida para outro setor, para confirmação do bloqueio. A ligação foi transferida e outro atendente, após confirmar o nome completo e o CPF da autora, relatou que foi realizado um empréstimo em sua conta e perguntou qual era sua margem consignável disponível. A autora estranhou a pergunta, desligou o celular e, imediatamente, se dirigiu à agência bancária para verificar o ocorrido. No momento em que Lígia explicava, presencialmente, para um atendente o ocorrido, recebeu ligação originada daquela agência bancária, que informou que foi realizado um PIX no valor de R$ 47.000,00 e a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 141.135,00. A autora solicitou o imediato cancelamento das transações. A instituição bancária indeferiu seu pedido, ao argumento de que não havia indícios de fraude na contratação Diante desse cenário, Lígia interpôs a presente ação. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE os pedidos e DECLARO a inexistência do contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 141.135,00 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e cinco reais), firmado com o requerido em 24.04.2023. CONDENO o requerido a restituir à autora todos os valores descontados em folha de forma indevida, relativamente ao contrato declarado inexistente, bem como, a restituir o valor referente ao PIX indevido, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros a contar do desembolso. Friso que os valores, a serem restituídos à autora, poderão ser compensados com o valor já depositado na conta da autora, decorrente da contratação fraudulenta do empréstimo consignado. Por fim, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para que a parte requerida se abstenha de efetuar qualquer desconto, na conta corrente ou na folha de pagamento da autora, em razão do indevido empréstimo consignado. Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 51875854). Insurge-se o BRB Banco de Brasília contra a sentença. A relação entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." A propósito, assim estabelece a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso: ficou reconhecida a falha na prestação do serviço bancário ao não impedir que movimentações vultosas e fora do perfil de consumo da autora fossem efetivadas, além de reconhecida a inércia da instituição bancária em efetivar o estorno do empréstimo contratado. Ademais, se iniciado o cumprimento provisório da sentença e realizado algum pagamento por parte do banco à autora, em eventual mudança de entendimento, em sede de apelação, ficaria aquela obrigada a devolver ao banco a quantia devidamente corrigida e a cobrança das parcelas do empréstimo voltariam a acontecer. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator